Tribunal: CARF
Processo: 11080.728845/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728845/2012-89
ACÓRDÃO
2002-009.710 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REJANE ROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.710 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728845/2012-89
2
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 2.473,35, relativo ao ano-
calendário 2009, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas
médicas, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 61 a 65).
O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/10/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que a fiscalização constatou uma infração de dedução
indevida de despesas médicas, no valor total de 9.244,40, ano-calendário 2009.
O litígio recai apenas parcialmente sobre infração de dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 3.304,40, uma vez que a decisão de piso restabeleceu uma dedução de
despesas médicas de R$ 5.940,00.
A decisão a quo manteve a glosa de dedução de despesa médica com Unimed Porto
Alegre (R$ 2.771,77), Uniodonto Porto Alegre (R$ 262,15) e Rio Grande Emergências Médicas Ltda
(R$ 270,48), no valor total de R$ 3.304,00, devido à não apresentação dos valores discriminados
por beneficiários.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente juntou documentos aos autos (fls.
101/102), os quais comprovam que ela foi a beneficiárias das despesas médicas com Unimed
Porto Alegre (R$ 2.771,77), Uniodonto Porto Alegre (R$ 262,15) e Rio Grande Emergências
Médicas Ltda (R$ 270,48), logo tais despesas médicas devem ser restabelecidas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.710 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728845/2012-89
3

Fl. 139
DF CARF MF
Original